Tribunal: TJSP
Processo: 1018191-31.2022.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-04
Data de publicação: 2023-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de vícios no v. acórdão embargado – Solidariedade - Omissão - Necessidade de aclaramento em homenagem à segurança jurídica - Embargos acolhidos apenas para suprir a omissão e com efeito meramente integrativo.